Tribunal: TJBA
Processo: 8017207-21.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8017207-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JAIR PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE FIXOU LIMITES EXPRESSOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. EXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I – Na esteira do posicionamento das Cortes Superiores, é inexigível a comprovação de autorização expressa do associado para propositura do remédio constitucional coletivo, sendo indiferente ainda o momento da filiação do demandante. II – O Superior Tribunal possui posicionamento expresso acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada decorrente do mandamus coletivo para todos os integrantes da categoria defendida pela Associação, sendo indiferente a filiação, desde que o título judicial coletivo não tenha estabelecido, expressamente, limites subjetivos. III - No caso dos autos, verifica-se, entretanto, que, no voto condutor do Acórdão objeto da execução individual em apreço, restou consignado, expressamente, o limite subjetivo da decisão do Mandado de Segurança coletivo para os associados da impetrante. IV - Da análise da documentação ofertada, infere-se que os contracheques juntados demonstram a existência de descontos de valores destinados à ASPRA, restando preenchidos, portanto, os requisitos hábeis a comprovar a qualidade de associado do demandante e, por consectário, a legitimidade ativa da parte autora. V – Detectada a legitimidade ativa da parte autora e ausente impugnação estatal quanto ao teor da planilha apresentada, cumpre homologar os cálculos ofertados pelo demandante. Condenação em honorários advocatícios. Tema 973 STJ. VI – Procedência do pedido, homologando os cálculos apresentados pela parte autora, além de condenar o Estado da Bahia em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor devido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017207-21.2024.8.05.0000, em que figuram como demandante JAIR PEREIRA DOS SANTOS e como demandado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do relator.